Tribunal: TJMT
Processo: 1037790-81.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037790-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO - CPF: 433.007.901-15 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE JESUS ALVES - CPF: 108.138.496-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037790-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA (ART. 303, § 2º, DO CTB). REITERAÇÃO DELITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela prática de lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor, com fundamento na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, da proporcionalidade e do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, como medida excepcional, deve ser aplicada somente quando insuficientes as cautelares diversas, consoante dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Embora a reiteração delitiva seja justificativa para a segregação cautelar, considerando o lapso temporal das infrações antecedentes, cujas punibilidades foram extintas, a manutenção da prisão preventiva, que perdura desde 1º/12/2024, revela-se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“
1. A prisão preventiva, como medida de exceção, somente é cabível quando demonstrada a insuficiência de cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 319; CTB, art. 303, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 194.378, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 30.06.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037790-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY

PACIENTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ney Antônio Rocha Beltrão
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o mantém preso cautelarmente pela suposta prática do crime de
lesão corporal qualificada
[art. 303, § 2º, do CTB].

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar, sobretudo pelos predicados pessoais favoráveis que ele ostenta (emprego lícito e residência fixa).

Alega que o juízo de origem fundamentou a medida mais gravosa na reiteração delitiva do custodiado, argumento que não subsiste, visto que as reprimendas impostas foram integralmente cumpridas, com o arquivamento do executivo de pena em 30/08/2024.

Evidencia a desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade das medidas cautelares, defendendo que a antecipação da segregação não se justifica, uma vez que, segundo a impetrante, o regime fechado não será imposto como forma inicial de cumprimento da reprimenda.

Por essas razões, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para garantir os fins do processo penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037790-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que
Ney Antônio Rocha Beltrão
foi preso em flagrante, no dia 1º de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime de lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor, conforme se depreende da narrativa contida na denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01/12/2024, por volta das 19h:30min, na Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, próximo ao Suca­tão do Dinão, Parque das Laranjeiras, Rondonópolis-MT, o denunciado NEY ANTONIO ROCHA BELTRÃO com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Palio Weekend ELX, placas CXM8J52, com capacidade psicomotora alterada em razão da in­fluência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e provocou acidente automobilístico na condução de veículo automotor, porquanto colidiu com a mo­tocicleta Honda/CB 500X, placa QBW2A96, praticando lesão corporal culposa na vítima João Victor de Jesus Alves.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado conduzia o referido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando, então, invadiu a contramão de direção e provocou a colisão com a mo­tocicleta que era conduzida por João Victor de Jesus Alves, o qual trafegava naquele ins­tante em sentido regular.

Acionada, uma equipe da Polícia Civil compareceu no local e constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez. Os policiais ofertaram ao de­nunciado a realização do teste de etilômetro, tendo registrado o valor de 1,01mg /L, com­provando a embriaguez.

Em relação à vítima, esta sofreu escoriações, hematomas e suspeita de fratura no braço esquerdo, sendo prontamente socorrida ao Hospital Regional.

Após a constatação da embriaguez, os agentes deram voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, ocasião em que, interrogado, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por fim, ressalta-se que o denunciado possui duas condenações transita­das em julgado pelo crime de embriaguez ao volante, conforme PEP n. 2000418-25.2020.8.11.0064, o que deverá ser levado em conta quando da condenação.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia NEY ANTÔNIO ROCHA BELTRÃO, como incurso no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
”.

Submetido a audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva, em decisão assim exarada:

“
1.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
NEY ANTÔNIO ROCHA BELTRÃO
(devidamente qualificado), pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 303 e 306, da Lei n.º 9.503/97.

2.
Verifica-se pelo auto de prisão em flagrante que
NEY ANTÔNIO ROCHA BELTRÃO
foi preso em 01.12.2024, às 22h37min, pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 303 e 306, da Lei n.º 9.503/97.

É o breve
RELATÓRIO
.

FUNDAMENTO
e
DECIDO
.

3.
No caso vertente o flagrante apresenta-se livre de qualquer vício ou irregularidade que o macule, além de estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, pelo que, desde já, o homologo.

4.
Outrossim, dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 12.403/11: (...).

5.
Na sequência, no art. 312, caput, e no inciso II do art. 313, do Código de Ritos Penais, previu o legislador que: (...).

6.
Ademais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, bem como se denota da leitura atenta do auto de prisão em flagrante do autuado à gravidade de sua conduta pelas circunstâncias nas quais o delito foi praticado, o que evidencia a periculosidade do agente.

7.
A decretação da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, especialmente diante da condição de multirreincidência do acusado, que evidencia uma propensão à prática reiterada de crimes, demonstrando não apenas o desrespeito às normas penais e à função intimidatória da pena, mas também um elevado grau de periculosidade, configurando risco concreto de reiteração delitiva, de modo que a manutenção de sua liberdade representaria grave ameaça à segurança da coletividade, fragilizaria a credibilidade do sistema de justiça e reforçaria a sensação de impunidade, razão pela qual a medida se mostra indispensável para interromper o ciclo de reincidência e assegurar a preservação da ordem pública, em estrita observância ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.

8.
Assim, presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de NEY ANTÔNIO ROCHA BELTRÃO (qualificado nos autos) em prisão preventiva
”.

A defesa sustenta que, embora o paciente seja reincidente, ele cumpriu integralmente as penas anteriores, estando o respectivo processo de execução penal arquivado.

Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do processo penal, destacando que ele possui residência fixa, emprego lícito e é arrimo de família.

Em análise da decisão que decretou a segregação cautelar, verifico que o juízo
a quo
a justificou na garantia da ordem pública, ante a multirreincidência de
Ney Antônio
.

Em consulta ao Sistema SEEU (PEP nº 2000418-25.2020.8.11.0064), constatei que o denunciado possui duas ações penais, transitadas em julgado, pelo cometimento do delito de
embriaguez ao volante
, nas quais foram impostas, em cada uma delas, a pena de
seis meses de detenção
, por fatos praticados em 28/3/2017 e 11/08/2018.

Conforme o processo executivo, as reprimendas foram integralmente cumpridas, resultando na declaração da extinção da punibilidade em 20/5/2024.

Não ignoro que, segundo entendimento consolidado da jurisprudência, a reiteração delitiva pode justificar a decretação da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública.

No entanto, no caso em análise, ainda que
Ney Antônio
esteja no período depurador, sendo considerado reincidente, suas condenações anteriores, já cumpridas, ocorreram há mais de seis anos.

Além disso, embora a reincidência específica em crimes de trânsito seja um fator relevante e reprovável, de modo que uma das cautelares será a suspensão de sua carteira nacional de habilitação [CTB, art. 294
[1]
], é essencial considerar o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais severa do que a provável sanção definitiva, visto que o crime imputado ao paciente é punido com pena de dois a cinco anos de reclusão, o que, a princípio, não resultaria na aplicação do regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Nesse contexto, a garantia da ordem pública pode ser preservada mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, sobretudo porque o paciente se encontra segregado desde 1º de dezembro de 2024, o que reforça a necessidade de observar o princípio da proporcionalidade na análise da necessidade da prisão preventiva.

Diante do exposto, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas:

1. Comparecimento bimensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

2. Proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial;

3. Comunicação ao juízo criminal de eventual mudança de endereço;

4. Comparecimento a todos os atos do processo;

5. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação [CTB, art. 294];

6. Frequência a curso de prevenção ao uso abusivo de álcool e;

7. Não cometimento de novos delitos.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Ney Antônio Rocha Beltrão
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Ney Antônio Rocha Beltrão
, mediante o cumprimento das medidas cautelares acima impostas.

É como voto.

[1]

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025